Tribunal: TJSP
Processo: 1053126-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Município de São Paulo – IPTU – Desdobro - Base reajustada de 2016, nos termos da decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1012968-72.2016.8.26.0053 – Cabimento da "trava" assegurada pela Lei Municipal no 15.889/2013, com a redação dada pela Lei Municipal no 16.272/2015 – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO Ônus

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Município de São Paulo – IPTU – Desdobro - Base reajustada de 2016, nos termos da decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1012968-72.2016.8.26.0053 – Cabimento da "trava" assegurada pela Lei Municipal no 15.889/2013, com a redação dada pela Lei Municipal no 16.272/2015 – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO Ônus sucumbenciais Inversão com o provimento do recurso da autora RECURSO DESPROVIDO.